Tribunal: TJPA
Processo: 0803195-16.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803195-16.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KELLY CRISTINA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por KELLY CRISTINA MONTEIRO DA SILVA e BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação por danos materiais e o reconhecimento da responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante de alegada divergência jurisprudencial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos, bem como se subsiste a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tribunal entende que não há divergência jurisprudencial atual, mas consolidação recente do entendimento que fixa o dano moral em R$ 5.000,00 em casos análogos, em observância ao art. 926 do CPC.

4.

A corte afirma que a fixação do
quantum
indenizatório segue critérios de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, afastando a necessidade de majoração na ausência de circunstâncias excepcionais.

5.

O relator reconhece que o Banco do Brasil atua como agente executor e representante do FAR, integrando a cadeia de fornecimento, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

A decisão afasta a alegação de ilegitimidade passiva ao constatar a participação ativa da instituição financeira na gestão, formalização e acompanhamento do empreendimento habitacional.

7.

O julgado considera comprovados os vícios construtivos e os danos materiais com base em laudo técnico não impugnado de forma eficaz pelo banco.

8.

O tribunal entende que vícios que comprometem a habitabilidade da moradia popular ultrapassam mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

9.

A decisão monocrática é reputada válida, pois alinhada à jurisprudência dominante, sendo cabível nos termos do art. 932 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que atua como agente executor do PMCMV/FAR integra a cadeia de consumo e responde objetivamente por vícios construtivos. 2. A fixação do dano moral deve observar padrão jurisprudencial consolidado, admitindo-se o valor de R$ 5.000,00 na ausência de circunstâncias excepcionais. 3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade da moradia configuram dano moral indenizável. 4. A decisão monocrática é legítima quando alinhada à jurisprudência dominante, assegurado o controle por agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926 e 932; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelações Cíveis nº 0805824-60.2022.8.14.0133, 0802090-04.2022.8.14.0133, 0802117-84.2022.8.14.0133, 0802004-33.2022.8.14.0133, 0803109-45.2022.8.14.0133, j. 26.01.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011593-40.2024.8.26.0625, j. 17.11.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025937-80.2019.8.26.0405, j. 12.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5010201-67.2023.8.13.0342, j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
ajuizada por
KELLY CRISTINA MONTEIRO DA SILVA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão de alegados vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR
, autuada sob o nº
0803195-16.2022.8.14.0133
.

Na
sentença de

ID n. 32895848
, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba julgou
procedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos apontados. Em consequência, condenou o réu ao pagamento de
R$ 15.432,86
a título de danos materiais e de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Banco do Brasil interpôs recurso de
apelação
, constante do
ID n. 32895854
, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a necessidade de inclusão do FAR no polo passivo, a ausência de responsabilidade civil pelos vícios construtivos e a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por
decisão monocrática de

ID n. 34209774
, o Desembargador Relator conheceu da apelação e lhe deu
parcial provimento
, apenas para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 10.000,00
para
R$ 5.000,00
. Foram mantidas as demais disposições da sentença, inclusive a condenação por danos materiais, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Também houve majoração dos honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da condenação
.

A autora interpôs
agravo interno
, registrado sob o
ID n. 34495704
, insurgindo-se contra a redução da indenização por danos morais. Alegou divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Privado do TJPA e requereu o restabelecimento do valor de
R$ 10.000,00
, originalmente fixado na sentença.

O
Banco do Brasil
também interpôs
agravo interno
, constante do
ID n. 34878044
, reiterando a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos materiais e morais indenizáveis. Requereu a reconsideração da decisão monocrática, o provimento da apelação para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em seguida, a autora apresentou contrarrazões ao agravo interno do Banco do Brasil, sob o
ID n. 35747133
, defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. Sustentou a comprovação dos vícios construtivos, a responsabilidade do banco como agente executor do PMCMV/FAR, a configuração dos danos materiais e morais, bem como o caráter supostamente protelatório do agravo, requerendo inclusive a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos recursos de ID n. 34495704 e 34878044, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

1. Quanto ao recurso de agravo interno de ID n. 34495704.

No agravo interno de ID n. 34495704, a autora insurge-se contra a decisão monocrática de ID n. 34209774, que deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil de ID n. 32895854 apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença de ID n. 32895848, de
R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00
. Como causas de pedir, sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria aplicado incorretamente o direito ao reduzir o quantum indenizatório, pois haveria divergência jurisprudencial interna no TJPA, com julgados da 1ª e da 2ª Turmas de Direito Privado em casos semelhantes fixando danos morais em
R$ 10.000,00
; afirma que os vícios construtivos em imóvel do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR
comprometem a habitabilidade, a segurança, o conforto e a dignidade da moradia, ultrapassando mero aborrecimento; e defende que a indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, de modo que o valor originariamente fixado na sentença seria mais proporcional à gravidade da lesão e à necessidade de uniformização da jurisprudência.

Não assiste razão ao agravante.

Não prospera a alegação de dissídio jurisprudencial apto a infirmar a decisão monocrática de ID n. 34209774, porquanto os precedentes nela invocados mostram-se convergentes com a orientação mais recente e estabilizada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao arbitramento do dano moral em demandas análogas envolvendo vícios construtivos no âmbito do PMCMV/FAR.

Com efeito, a própria decisão agravada adotou como razão de decidir a necessidade de observância do padrão jurisprudencial então consolidado na Corte, especialmente no sentido de reputar adequado, à míngua de circunstâncias extraordinárias qualificadas, o patamar de
R$ 5.000,00
.

Essa mesma linha foi reafirmada em julgados posteriores da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, todos julgados em
26/01/2026
, a saber:
(a)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08058246020228140133 33551874, Relatora: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(b)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020900420228140133 33567244, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(c)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021178420228140133 33490437, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
;
(d)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020043320228140133 33505434, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
; e
(e)

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08031094520228140133 33505430, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado
.

Desse modo, evidencia-se que a solução adotada no
decisum
recorrido não se aparta do entendimento atual do TJPA. Ao contrário, alinha-se com orientação contemporânea, reiterada e convergente da própria Corte estadual quanto ao parâmetro de razoabilidade do quantum reparatório em hipóteses análogas.

Ademais, cumpre registrar que os paradigmas manejados pela agravante para sustentar a pretensa divergência reportam-se, em substância, a precedentes de
2025
— inclusive aqueles mencionados na decisão monocrática impugnada, como os julgados de
15/04/2025
e
27/01/2025
—, isto é, anteriores em aproximadamente um ano à sedimentação jurisprudencial mais recente verificada no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado.

Nessa perspectiva temporal, não há falar propriamente em conflito atual ou contradição interna da jurisprudência, mas em evolução e posterior assentamento do entendimento da Corte estadual quanto ao parâmetro de razoabilidade do quantum indenizatório para hipóteses repetitivas dessa natureza.

A jurisprudência, longe de se mostrar oscilante no presente momento, revela movimento de consolidação no sentido de que, ausentes elementos fático-probatórios excepcionalmente gravosos, o montante de
R$ 5.000,00
satisfaz adequadamente a função compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial.

Nessa ordem de ideias, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

E isso porque a observância do
art. 926 do CPC
não traduz qualquer indevida “tarifação” do dano moral, mas, ao revés, exprime o dever institucional de preservação da
integridade, coerência, uniformidade e estabilidade
da jurisprudência, de modo a assegurar tratamento isonômico a casos substancialmente equivalentes.

O que se extrai da decisão de ID n. 34209774

é precisamente a adoção de um parâmetro jurisprudencial de controle da razoabilidade, e não a fixação automática ou apriorística de valores.
A redução operada na decisão monocrática agravada, portanto, não decorreu de abstração aritmética, mas da constatação de que o caso concreto não apresentou peculiaridades capazes de justificar o afastamento do standard decisório reiteradamente acolhido pela Corte
.

Inexistindo, pois, dissonância jurisprudencial contemporânea nem fundamento concreto idôneo para a excepcional elevação do quantum indenizatório, deve ser integralmente mantida a decisão agravada, com a consequente negativa de provimento ao recurso.

Por fim, não se verifica hipótese apta à aplicação de multa por litigância de má-fé ou por caráter manifestamente protelatório do agravo interno. Embora as teses do Banco do Brasil mereçam rejeição, como se verá a seguir, o recurso foi manejado dentro da via processual adequada e com impugnação minimamente relacionada aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo demonstração de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou abuso manifesto do direito de recorrer.

2. Quanto ao agravo interno de ID n. 34878044

No agravo interno de ID n. 34878044, o Banco do Brasil apresenta, de forma enumerada, as seguintes causas de pedir:
(i)
sustenta a necessidade de análise colegiada da controvérsia, alegando que a decisão monocrática teria tratado de matéria complexa e não pacificada;
(ii)
afirma que atuou apenas como agente financeiro/mandatário do FAR, sem responsabilidade pela escolha da construtora, fiscalização técnica da obra ou entrega do imóvel;
(iii)
defende a ausência de responsabilidade civil por danos materiais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito, culpa ou nexo causal entre sua atuação e os vícios construtivos;
(iv)
atribui eventual responsabilidade pelos vícios exclusivamente à construtora, responsável técnica pela execução da obra;
(v)
sustenta que o acompanhamento realizado pelo banco teria finalidade apenas administrativo-financeira, voltada à liberação de recursos, não equivalendo à garantia da qualidade ou solidez do imóvel;
(vi)
afirma inexistir dano moral indenizável, pois os vícios apontados não teriam impedido a habitabilidade, causado desocupação ou interdição do imóvel; e
(vii)
subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, caso mantida alguma condenação por dano moral.

De igual forma, não cabe razão ao agravante.

A decisão monocrática de ID n. 34209774 apreciou de modo suficiente e fundamentado as teses veiculadas na apelação e ora reiteradas no agravo interno, assentando que a controvérsia se insere em matéria já reiteradamente enfrentada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento singular nos termos do art. 932 do CPC, sem qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno assegura precisamente a submissão posterior da matéria ao órgão colegiado.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento, ou a repetição de fundamentos já examinados, não descaracteriza a possibilidade de decisão monocrática quando o pronunciamento recorrido se encontra alinhado à orientação jurisprudencial predominante.

No caso, a decisão agravada enfrentou expressamente as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de litisconsórcio com FAR/CEF, incompetência, insuficiência do laudo técnico, inexistência de responsabilidade civil e danos morais, concluindo, com base na moldura contratual e probatória dos autos, que
o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro em sentido estrito, mas como agente executor e representante do FAR no âmbito do PMCMV – Faixa 1
.

Também não prospera a tentativa de afastar a responsabilidade civil mediante a transferência integral dos vícios construtivos à construtora ou ao FAR.

Como destacado na decisão de ID n. 34209774,
a legitimidade e a responsabilidade do Banco do Brasil decorrem de sua inserção qualificada na cadeia de fornecimento, na condição de agente executor da política habitacional, com atuação na formalização, gestão e acompanhamento do empreendimento
, circunstância que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade reconhecida não se funda na mera liberação de recursos, mas no
papel institucional assumido pela instituição financeira no programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, em que o beneficiário não escolhe livremente o construtor nem participa da governança técnica do empreendimento
.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela parte autora descreveu as patologias construtivas e quantificou os reparos necessários, sem que o banco tivesse produzido impugnação técnica específica ou contraprova idônea capaz de infirmar suas conclusões.

Assim, preserva-se a condenação por danos materiais, pois demonstrados os vícios, o prejuízo patrimonial e o nexo jurídico entre a falha na prestação do serviço habitacional e a atuação do agravante como integrante da cadeia de fornecimento.

Por fim, igualmente deve ser mantida a condenação por danos morais no patamar já reduzido pela decisão agravada.

A decisão de ID n. 34209774 não presumiu dano moral de forma automática a partir de qualquer defeito construtivo, mas reconheceu que vícios aptos a comprometer a adequada fruição da moradia popular transcendem o mero inadimplemento contratual, por atingirem a segurança, a tranquilidade e a legítima expectativa de habitação digna, especialmente em empreendimento vinculado ao PMCMV – Faixa 1.

O direito à moradia, enquanto direito social fundamental, não se esgota na entrega formal da unidade habitacional, exigindo condições mínimas de habitabilidade e adequação construtiva.

Ainda assim, a decisão agravada acolheu parcialmente a insurgência do Banco do Brasil para reduzir a indenização moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, justamente por observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia em relação ao padrão decisório adotado em casos análogos.

Corroborando as teses desenvolvidas acima, conferir os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - Programa "Minha Casa Minha Vida" - Insurgência do Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais - Alegação de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de responsabilidade por vícios do imóvel - Descabimento - Instituição financeira que atua como agente executor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), participando da seleção da construtora, fiscalização da obra e alienação fiduciária - Responsabilidade solidária configurada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e legitimidade da inversão do ônus da prova - Laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios estruturais e falhas de execução - Manutenção da condenação por danos materiais - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10115934020248260625 Taubaté, Relator.: Lucilia Alcione Prata, Data de Julgamento: 17/11/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais – Vícios construtivos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Preliminar de falta ilegitimidade passiva rejeitada, porquanto a instituição financeira representou o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atuou como gestora de recursos e executora de políticas públicas do programa habitacional "Minha Casa Minha Vida" para pessoas de baixa renda – Denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC – Responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo (art. 25, § 1º, do mesmo Codex) – Prejudiciais de mérito da decadência e prescrição afastadas, por se tratarem de vícios construtivos de natureza progressiva e de manifestação continuada – Mérito – A existência dos danos materiais restou comprovada por prova pericial – Dano moral configurado, diante da frustração e dos transtornos suportados pelos autores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10259378020198260405 Cotia, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 12/11/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE MURO DE ARRIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO MORAL. MULTA COERCITIVA. SENTENÇA MANTIDA. O Banco do Brasil S .A., na qualidade de representante e executor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a vícios construtivos, ou inadequações na execução de obras, que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel. A ausência de um muro de arrimo em terreno com desnível significativo, quando comprovada a necessidade técnica para a estabilização do solo e a segurança da edificação, configura vício construtivo que impõe a obrigação de fazer ao responsável pela execução do empreendimento. O desgaste emocional e a intranquilidade causados pela persistência de riscos à segurança e habitabilidade do imóvel, decorrentes de vícios construtivos, ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação por danos morais ." Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102016720238130342, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/09/2025)

Desse modo, ausentes elementos novos capazes de infirmar a fundamentação anterior, o agravo interno de ID n. 34878044 deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada quanto à responsabilidade do Banco do Brasil, à condenação por danos materiais, à configuração do dano moral e ao quantum indenizatório já ajustado.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos agravos internos de ID n. 34495704 e ID n. 34878044
, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de
ID n. 34209774
, que deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil apenas para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00
, preservando, no mais, todos os termos da sentença de
ID n. 32895848
, inclusive a condenação por danos materiais, os consectários legais e a verba honorária já majorada.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1/FAR
, bem como a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00
, valor reputado adequado à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e coerência jurisprudencial.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2026